Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-98.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003565-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DRUZIANI - CPF: 931.918.718-53 (ADVOGADO), LUCINDA VAZ DE LIMA STEOLA - CPF: 528.853.721-68 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PALMIRO STEOLA JUNIOR - CPF: 022.755.468-04 (AGRAVANTE), LUCINDA VAZ DE LIMA STEOLA - CPF: 528.853.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO STEOLA - CPF: 475.310.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA HELENA STEOLA - CPF: 595.845.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARIA STEOLA GALESSO - CPF: 609.920.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA OU ERRO NA AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução promovida pela instituição financeira, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, homologando o valor apurado por oficial de justiça.

O agravante alegou nulidades processuais em razão da suposta incapacidade civil do executado, ausência do Ministério Público e necessidade de nova avaliação por perito habilitado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais capazes de macular os atos da execução, inclusive quanto à avaliação do bem; (ii) estabelecer se a avaliação realizada por oficial de justiça deve ser desconstituída diante da discordância do executado e de laudo particular apresentado.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade por incapacidade processual do executado foi objeto de decisão anterior que reconheceu a regular citação na pessoa de curador e deferiu o pedido de sucessão processual, sem interposição de recurso à época, o que acarreta a preclusão da matéria.

A avaliação judicial realizada por oficial de justiça possui presunção de veracidade e fé pública, não sendo suficiente a simples discordância da parte executada para ensejar nova avaliação.

O laudo particular apresentado pela parte executada não possui força probatória bastante para infirmar a avaliação judicial, especialmente diante da ausência de elementos técnicos que demonstrem erro ou dolo na atuação do oficial de justiça.

O artigo 873 do CPC estabelece que nova avaliação somente é cabível diante de erro, dolo ou fundada dúvida sobre o valor atribuído, o que não se verifica no caso concreto, tampouco foi demonstrada discrepância relevante entre os laudos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A preclusão impede a rediscussão de nulidade processual não impugnada oportunamente.

A avaliação realizada por oficial de justiça possui presunção de veracidade e somente pode ser desconstituída por prova técnica de erro, dolo ou fundada dúvida, nos termos do art. 873 do CPC.

A mera discordância do executado, acompanhada de laudo particular unilateral, não constitui motivo suficiente para a realização de nova avaliação judicial do bem penhorado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 283, 313, I, 480, 870, 873.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Palmiro Steola Junior e outro, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida pelo Banco da Amazônia S.A., indeferiu a impugnação à avaliação apresentada pelos executados e, por conseguinte, homologou a avaliação feita pelo oficial de justiça no id. 107159743, confirmando o entendimento em decisão integrativa.

Inconformado os executados recorrem, pugnando pela declaração de nulidade dos atos praticados desde a notória incapacidade civil/processual do Requerido/executado, determinando sua renovação, possibilitando a parte o “devido processo legal”. Alternativamente, requer a declaração de nulidade dos atos passiveis de anulação, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil, inclusive face a ausência do Ministério Público. Alternativamente, pugnam pela suspensão do processo, por analogia, para habilitação da parte, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

Por fim, pugnam pela reforma da decisão, para determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, por profissional habilitado,
intimando-se previamente as partes para o seu acompanhamento,
nos termos do inciso I, do art. 873 c/c 480, ambos do CPC.

Em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal (id. 268805299).

As informações foram prestadas no id. 269222250.

Sem contraminuta (id. 274444937).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo
Banco da Amazônia S.A.
em face de Palmiro Steola Junior e Lucinda Vaz de Lima Steola, visando o recebimento do crédito no valor de R$ 65.785,02.

Ante a falta de pagamento voluntário pela parte executada, pugnou-se pelo prosseguimento do feito com atos expropriatórios.

Foi efetivada a penhora de imóvel, cujo laudo de avaliação realizado por oficial de justiça segue acostado no id. 107160318.

O executado apresentou petição em 01.03.2023 (id. 111190921), impugnando à avaliação realizada, bem como arguindo nulidade dos atos processuais em razão da incapacidade processual do executado.

O exequente manifestou-se no id. 112211202, rechaçando os argumentos trazidos pelo executado.

Em decisão acostada no id. 128941868, a Magistrada de origem rejeitou a tese de nulidade, considerando a regular citação do executado, na pessoa de seu curador (id. 60968250- Pág. 28 e 39/41) e, ante a notícia do óbito do executado, determinou a suspensão do feito, com base no disposto no inciso I, do artigo 313, do CPC, pelo prazo de 02 (dois) meses, bem como a intimação da parte exequente para adotar as medidas adequadas à sucessão processual do polo passivo da demanda, conforme delineado na decisão.

Ato seguinte, foi proferida a decisão acostada no id. 154761509, na qual a Magistrada de origem chamou o feito à ordem, deferiu o pedido de sucessão processual da parte executada e determinou a retificação do polo passivo da demanda para que conste o espólio de Palmiro Steola Junior, bem como a citação da inventariante e executada Lucinda Vaz de Lima Steola.

Em seguida, a Magistrada de origem proferiu nova decisão (id. 175317603) indeferindo a impugnação apresentada pelos executados e, por conseguinte, homologou a avaliação feita pelo oficial de justiça no id 107159743. Por fim, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento à execução e apresentar memória de cálculo atualizado da dívida, requerendo o que entender de direito.

Desta decisão, recorre o executado, pugnando pela declaração de nulidade dos atos praticados desde a notória incapacidade civil/processual do Requerido/executado, determinando sua renovação, possibilitando a parte o “devido processo legal”. Alternativamente, requer a declaração de nulidade dos atos passiveis de anulação, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil, inclusive face a ausência do Ministério Público. Alternativamente, pugnam pela suspensão do processo, por analogia, para habilitação da parte, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

Por fim, pugnam pela reforma da decisão, para determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, por profissional habilitado,
intimando-se previamente as partes para o seu acompanhamento,
nos termos do inciso I, do art. 873 c/c 480, ambos do CPC.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Inicialmente, insta consignar que acerca da nulidade aventada pelo recorrente, tenho que foi objeto de análise pretérita pela Magistrada de origem (id. 128941868). Contudo, daquela decisão, não houve a interposição de recurso,
operando-se, portanto, o instituto da preclusão para a discussão da matéria debatida.
Assim,
não conheço do recurso quanto à indigitada nulidade arguida pelo agravante
.

Dito isso, a
controvérsia recursal gira em torno da validade do laudo de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça.

Analisando detidamente o caso, conforme se infere dos autos, o Juízo
a quo
determinou a penhora e avaliação do bem denominado Fazenda Santa Maria do Córrego Grande, situado no Município de Araguaiana/MT, com área de 1.129,36,37 (um mil, cento e vinte e nove hectares, trinta e seis ares e trinta e sete centiares), conforme matricula 6.586 do CRI local.

O auto de avaliação do imóvel e benfeitorias foi apresentado no id. 107160318 – autos de origem.

Instados a manifestarem-se quanto ao laudo, o executado impugnou o valor da avaliação que foi de R$ 13.552,364 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais) e adiante, trouxe laudo elaborado unilateralmente, pugnando pela realização de nova perícia (id. 111190927 – autos de origem). Já a parte exequente manifestou concordância com o laudo apresentado pelo meirinho (id. 176668818).

É cediço, que o artigo 873, do CPC, dispõe acerca dos requisitos para a admissão de nova avaliação,
verbis
:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Revisitando os autos, verifico que andou bem a Magistrada de origem ao rechaçar a impugnação interposta, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“(...)Acerca da impugnação apresentada pelos executados (id 111190921)
sobre a discordância com o laudo de avaliação apresentado no id 107159743, a simples discordância das conclusões do laudo oficial do juízo pela parte, com interesses e pretensões próprios, não induzem à repetição do ato processual, até porque o oficial de justiça, de acordo com o sistema processual vigente, é o responsável legal por realizá-lo (art. 870, caput, do CPC), cuja sua atuação possui presunção de veracidade, imparcialidade e fé pública.

Eventual impugnação deve ser conter razões fundamentadas de erro na avaliação ou dolo do avaliador, ou existir fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

Ademais, ressalto que eventual admissão de nova avaliação não se trata de faculdade da parte, mas arbítrio do julgador, conforme dispõe o art. 873 do Código de Processo Civil.

Dar guardiã ao pedido de nova avaliação, com certeza, importaria em colaborar com a procrastinação deste feito, o qual tramita desde o ano de 2006.

No mais, reforço que avaliação foi realizada por serventuário da justiça, detentor de fé pública, e que o exequente não trouxe provas para desconstituí-la
.

Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada pelos executados e, por conseguinte, HOMOLOGO a avaliação feita pelo oficial de justiça no id 10715974.”
(id. 175317603
– negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às ilações trazidas pelo agravante, não foram apresentados elementos técnicos ou provas concretas que infirmassem o valor apurado pelo Oficial de Justiça.

Outrossim,
a mera alegação de incongruência, desacompanhada de provas concretas que demonstrem erro substancial, não é suficiente para desconstituir a avaliação homologada.

Por outro lado, embora o agravante alegue discrepância entre o valor atribuído na avaliação realizada pelo oficial de Justiça e a realizada por perito contratado, unilateralmente, tenho que a diferença entre os valores não revela discrepante a ponto de ensejar nova avaliação do imóvel.

Ademais, destaco que a nova avaliação de bens deve ser admitida apenas quando demonstrada fundada dúvida sobre o valor atribuído (art. 873, CPC), o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, com a devida vênia, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço
em parte
do recurso e, nesta,
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025